Tribunal: STJ
Processo: 0001257-29.2011.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 569114 - PE (2014/0212903-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO JOSE AMORIM CAMPOS - PE022366
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS
: HUGO JORDÃO ULISSES - PE025770
PRISCILLA SOARES FIGUEIREDO TRIGUEIRO CAROCA -
PE001182B
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bf9762d-dd42-4159-b669-fae362a7eb8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 569114 - PE (2014/0212903-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO JOSE AMORIM CAMPOS - PE022366
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS
: HUGO JORDÃO ULISSES - PE025770
PRISCILLA SOARES FIGUEIREDO TRIGUEIRO CAROCA -
PE001182B
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 376-382) apresentado
por FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO contra decisão que inadmitiu recurso
especial (e-STJ fl. 373).
Os autos foram devolvidos à origem por determinação da Presidência do
STJ para aguardar o julgamento de recurso afetado ao rito dos repetitivos, onde o feito
permaneceu paralisado por longo período até ser restituído a esta Corte para
julgamento do agravo em recurso especial (e-STJ fl. 645).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: (i) a falta de similitude fática entre o caso em análise e
e (ii) a
os arestos paradigmas
inviabilidade do reexame da matéria objeto do recurso
especial por força da Súmula no 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar de forma específica
ambos os fundamentos, atraindo, portanto, o óbice da Súmula 182 deste Superior
Tribunal de Justiça ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
"), aplicada por analogia.
especificamente os fundamentos da decisão agravada

Documento eletrônico VDA49455454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:30
Código de Controle do Documento: 5640b0bf-3f52-4836-bd91-f035092250f8

Na mesma linha, dispõem os artigos 932, inciso III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, afirmando que não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
".
todos os fundamentos da decisão recorrida
A propósito:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC".
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.)
30/11/2018
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais tendo em vista que o recurso especial foi
interposto sob a égide do CPC/1973.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:30
Código de Controle do Documento: 5640b0bf-3f52-4836-bd91-f035092250f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 569.114 / PE
Número Registro: 2014/0212903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012572920118170001 12572920118170001 285959600
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO JOSE AMORIM CAMPOS - PE022366
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
HUGO JORDÃO ULISSES - PE025770
PRISCILLA SOARES FIGUEIREDO TRIGUEIRO CAROCA -
PE001182B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: d87b8cb9-1e0a-417b-ad69-504ac980c16f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: d87b8cb9-1e0a-417b-ad69-504ac980c16f